Tribunal: STF
Processo: AI 652312
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao
   agravo de instrumento em razão da ausência de prequestionamento e
   da configuração de ofensa reflexa à Constituição.
II -
   Necessidade de reexame dos fatos e das provas que envolvem a
   matéria para se chegar a entendimento diverso do acórdão
   recorrido. Incidência da Súmula 279 do STF.
III - Inexistência
   de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão ora atacada, que deve ser mantida.
IV - Agravo
   regimental improvido.